Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AGRESSÃO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível a condenação pela contravenção penal de vias de fato quando as declarações da vítima, em que pese a especial relevância nos crimes decorrentes de violência doméstica, restauram isoladas e com a descrição de agressões diversas, nas duas oportunidades em que foi ouvida, na fase de inquérito e em juízo.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade da contravenção penal de vias de fato, as quais fragilizam um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.